Tribunal: TJBA
Processo: 8080255-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080255-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDREA LEONCIO FERREIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: GILDETE RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APAGÃO NACIONAL. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica durante apagão nacional ocorrido em março de 2018, o que teria ocasionado desabastecimento prolongado de água na residência da autora, julgando-se improcedente o pedido em relação à EMBASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária; (ii) estabelecer se a interrupção do serviço configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.
A concessionária que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que decorrentes de falhas nas etapas de geração ou transmissão de energia elétrica, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5.
A alegação genérica de caso fortuito ou força maior não afasta a responsabilidade civil quando ausente comprovação técnica específica capaz de demonstrar excludente do nexo causal.

6.
O apagão ocorrido em março de 2018 constitui fato público e notório, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7.
A interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

8.
A compensação automática prevista em normas da ANEEL possui natureza administrativa e não se confunde com a indenização civil por dano moral, inexistindo
bis in idem
.

9.
O valor fixado a título de indenização por dano moral revela-se proporcional, razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 4º, I; 6º, IV e VIII; 7º, parágrafo único; 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000360-15.2022.8.05.0193, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8010547-08.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n
º

8080255-24.2019.8.05.0001
, em que figura,
como apelante
Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA
e apelado,
Gildete Ribeiro Oliveira
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07